Tribunal: STF
Processo: ARE 1339577
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. VALORES. DEVOLUÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE. NATUREZA DA RELAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.